Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716004-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: RICARDO SANTANA PRIMO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento, oposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra o acórdão de ID n.o 15144958, publicado em 04/05/2020, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo. Devidamente intimada, a parte embargada deixou de se manifestar. Vindo os autos conclusos, foi informado por meio de ofício de ID n.o 16264357 do d. Juízo a quo que o feito originário foi sentenciado, sendo extinto com resolução do mérito, pelo pagamento, nos termos do art. 513 e 924, inciso II, do CPC. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença de mérito afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente feito, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 16:21:36. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador